Tribunal: TJPA
Processo: 0005193-73.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005193-73.2015.8.14.0076

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSICLEA DA COSTA CARNEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0005193-73.2015.8.14.0076.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ACARÁ (VARA ÚNICA).

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

APELADA: ROSICLEA DA COSTA CARNEIRO.

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

REVISORA:
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES À RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DA APELADA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPERATIVA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
LAUDO PROVISÓRIO QUE NÃO É REVESTIDO DE CERTEZA EQUIVALENTE AO LAUDO DEFINITIVO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção do STJ reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes, o que definitivamente não ocorreu,
in casu.

2. E, no que cabe a autoria delitiva, resta demasiadamente frágil a prova colhida durante a instrução processual.

3.
Na hipótese em análise, não se detecta outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a ocorrência do delito em tela.

4.Recurso conhecido, porém, desprovido, mantendo-se a r. sentença absolutória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA,
nos autos da ação penal, que resultou na absolvição da recorrida, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (ID
6078934)
.

As razões recursais culminaram no pleito de que que existem elementos de prova suficientes à responsabilização criminal da ora apelada, seja a partir do auto de exibição e apreensão do objeto, do laudo provisório, bem como através do depoimento das testemunhas (ID
6078940, fls. 06/12 e 6078943, fl. 01
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
6078943, fls. 07/08
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 6078943, fls. 17/19 e
6078945, fls. 01/02)
.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO MÉRITO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que absolveu a ora apelada, sustentando que a prova produzida na instrução criminal é suficiente para responsabilizá-la pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

O magistrado singular fundamentou sua decisão com base
na ausência de provas apresentada pela acusação estatal de que a acusada traficasse; na ausência de juntada do respectivo laudo toxicológico definitivo, bem como
nas declarações ofertadas pelas testemunhas e depoimento da apelada durante a instrução processual, a qual passo a analisar. Vejamos.

Em sede da audiência de instrução e julgamento realizada em
23/10/2015
(ID
6078925 - Págs. 8 a 13) foram colhidas as versões apresentadas pelas testemunhas e pela apelante.

A testemunha policial
Ana Maria Moraes, que declarou “(...) se recordar da abordagem efetuada da acusada aqui presente; que estavam em ronda policial de rotina quando passaram em frente a uma festa dançante e avistaram a acusada em atitude suspeita; que o policial Roberto informou que a acusada costuma está envolvida com tráfico de drogas na região; que o bar onde ocorria a festa se chamava “Animal”; que na abordagem policial a acusada afirmou “estou devendo”; que não reagiu e não tentou fugir; que na revista preliminar efetuada na acusada foi encontrado um invólucro plástico com várias “petecas” contendo um pó branco que a depoente acredita que se tratava de cocaína; que a acusada foi conduzida ao Destacamento policial e que neste local em revista intima foi encontrada uma quantia em dinheiro em posse da denunciada em notas de pequeno valor, e um ou dois celulares; que a seguir a acusada foi conduzida à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais; que a acusada já era conhecida dos policiais da cidade pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que a acusada informou no momento da prisão que estava vendendo drogas que eram de sua propriedade. (...)”.

O policial Jean Luan do Nascimento Pinto, por sua vez, que narrou “se recordar da abordagem e da prisão da acusada aqui presente; que estavam em ronda policial de rotina no bairro Cacoal quando passaram em frente a uma festa no bar do “Animal”; que o Cabo Roberto avistou a depoente chegando na festa e informou que a mesma tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que a policial militar Sargento Ana efetuou a revista da acusada e sentiu que havia algo nas roupas íntimas da acusada; que a acusada foi conduzida para o quartel da PM para ser efetuada a revista intima; que acredita que foram encontradas umas 15 (quinze) petecas de cocaína com a acusada; que havia também dinheiro em pequenas notas, cerca de R$ 100,00 (cem reais) e que também foi encontrado dois celulares com a acusada; que a acusada foi encaminhada ao quartel da PM porque a Delegacia de Polícia estava momentaneamente fechada, que após contato com os policiais civis foi possível conduzir a acusada à DEPOL para efetuar a ocorrência policial; que era de conhecimento dos outros policiais que a acusada já havia sido presa e tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que a acusada não resistiu nem empreendeu fuga à abordagem policial; que a acusada na Delegacia de Polícia disse que as drogas não eram suas. (...)”.

Por fim
, a apelante, que narrou “(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que a cocaína apreendida não estava em poder da declarante; que a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) foi apreendida em poder da declarante; que estava apenas de posse de um aparelho celular de seu uso pessoal, marca LG; que não sabe informar com relação ao outro aparelho celular apreendido;

que no dia do fato foi levada para o destacamento da polícia militar; que lá foi submetida a revista intima; que em seu poder foi encontrada apenas dinheiro e um aparelho celular; que a policial militar Ana lhe falou que poderia jogá-la na cadeia; que lhe foi mostrado um saco contendo droga; que lhe foi dito que ia forjar somente vinte petecas na declarante; que não tinha amizade ou inimizade com a policial militar Ana; que tinha amizade com a mulher da policial Ana; que não sabe dizer porque a policial militar Ana não gosta da declarante; que não trafica, mas já traficou drogas; que já foi presa por tráfico de drogas e permaneceu presa por três meses e onze dias; que não foi condenada; que isso ocorreu no ano de 2013; que comprava drogas na cidade de Belém; que não sabe informar o nome de quem e o local. (...); que quando vendia drogas na cidade de Acará, o seu ponto era na praça em frente a igreja; que quando traficava vendia “oxi”; que estava estudando até ser presa; que nunca largou o colégio; que está atrasada porque repetiu de ano; que frequenta a igreja “Universal do Reino de Deus”; que reside com os pais e uma sobrinha; que o seu irmão Rosivaldo da Costa Carneiro já foi preso por crime de roubo; que após ser presa em 2013 a família conversou com ela sobre o ocorrido e lhe ajudou a não se envolver mais com atividades ilícitas. (...).

De modo que, examinando as provas ofertadas pela acusação se revela inadmissível se acolher as razões sustentadas no pedido formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a identificação do autor do crime, na medida em que não oferecer indicativos mínimos quanto a participação da apelada no delito

objeto do recurso, se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não mostram esclarecedores a esse jaez.

E
m acurada análise das provas encartadas nos autos e da sentença vergastada, verifico, de plano, a ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ante a falta do laudo toxicológico definitivo. Explico.

O crime de tráfico de drogas trata-se de infração penal que deixa vestígios, logo a materialidade do delito somente pode ser verificada através de competente prova pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Dessarte, impõe-se a elaboração do laudo pericial de constatação preliminar e do subsequente laudo toxicológico definitivo que indique suficientemente a natureza e a variedade das substâncias apreendidas em poder do agente para permitir a condenação. Do contrário, resta descaracterizada a materialidade delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assenta o rígido entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, em razão de se tratar da prova hábil acerca da materialidade delitiva, admitindo-se, somente em casos excepcionalíssimos, a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que, "para a condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a elaboração do laudo de exame toxicológico definitivo, sob pena de se impor a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do ato" ( AgInt no AREsp n. 1.520.620/AL, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2019).

2. A falta do laudo toxicológico deve ser suprida com outros elementos que confirmem o fato, ou seja, com um conjunto probatório independente que comprove a materialidade do delito, sendo insuficiente a confissão do acusado. E isso não veio aos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 530.436/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.)

Com efeito, imperioso explicitar que n
o julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção do STJ reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes, o que, definitivamente, não ocorre nos presentes autos.

Ressalta-se, ainda, que o laudo de constatação provisório
ID
6078355 - Pág. 12,

foi elaborado por uma escrivã
ad hoc
e um médico, não sendo possível aferir um grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo,
pois confeccionado sem a comprovação da existência dos elementos físicos e químicos que qualificassem a substância como droga, sequer mencionando
a identificação de pesagem da substância,

em mais profundo desacordo com o previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

O próprio órgão acusador, em sede de razões ao recurso de apelação

(ID
6078940 - Pág. 8
), corrobora a ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, sustentando que
“o laudo de constatação definitiva que deveria ter sido elaborado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", foi requerido pelo Parquet as fls. 03 (item 03) e as fls. 97 (item 'a'), porém não foi acostado aos autos até o momento da prolação da sentença absolutória, por falta de provas para a condenação, apesar dos requerimentos ministeriais em produzir a prova pericial desde o início do processo”.

Desse modo, tal prova, no caso, não se revela suficiente para comprovar a materialidade do delito, eis que, como dito, a prova da materialidade depende de um exame de corpo de delito por perito que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Verificada a ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ante a falta do laudo toxicológico definitivo, impõe-se a absolvição do recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, em razão de se tratar da prova hábil acerca da materialidade delitiva, admitindo-se, somente em casos excepcionalíssimos, a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. 3. Na hipótese em análise não se detecta outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a materialidade do delito em tela. 4. Recurso conhecido e provido, absolvendo-se o apelante da imputação de tráfico de drogas. 5. Decisão unânime. (TJ-CE - APR: 02026016320228060298 Viçosa do Ceará, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU RODRIGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA, APENAS, DE LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO ATESTADO PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAUDO PROVISÓRIO QUE NÃO É REVESTIDO DE CERTEZA EQUIVALENTE AO LAUDO DEFINITIVO. CONFISSÃO DO ACUSADO E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO SÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. POSSIBILIDADE. ART. 580 DO CPP. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU RODRIGO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU DIONEL PREJUDICADO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0001106-86.2020.8.16.0062 - Capitão Leônidas Marques - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 17.05.2021) (TJ-PR - APL: 00011068620208160062 Capitão Leônidas Marques 0001106-86.2020.8.16.0062 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 17/05/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2021)

N
a hipótese em análise, entendo que não estamos diante de situação excepcional, haja vista a inexistência de outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a materialidade do delito em tela.

Além do mais, as declarações das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não fornecem elementos de convicção de que a apelada estivesse traficando drogas no momento de sua prisão ou até mesmo que se tratava de usuário e estivesse naquele local com o intuito de consumi-la. Muito pelo contrário, nada foi esclarecido sobre mercancia por parte da apelada, tampouco a presença de usuários de drogas nas imediações do local em que ocorreu a ação policial.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria e materialidade do crime, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Para que seja proferido um decreto condenatório, faz-se necessária a perfeita adequação do comportamento da apelada em um dos tipos penais descritos no artigo 33 Lei 11.343/06, pois o delito de tráfico de entorpecentes não se presume, prova-se, demonstra-se.

Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído a apelada, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Destacamos o seguinte entendimento doutrinário:

Adotou a lei o princípio do livre convencimento (ou livre convicção, ou da verdade real), segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos e apriorísticos e é livre em sua escolha, aceitação e valoração. “Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência” (Exposição de Motivos, item VII). Fica claro, porém, que o juiz está adstrito às provas dos autos, não podendo fundamentar qualquer decisão em elementos a eles estranhos: o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in mundo). É livre, porém, quando se guia pela crítica sã e racional; a lógica, o raciocínio, a experiência, etc. o conduzirão nesse exame e apreciação. Por isso se fala no princípio da persuasão racional na apreciação da prova (Greco, Vicente. Ob. Cit. P. 191, 348-349). Como o juiz deve fundamentar a decisão (art. 381, III), fala-se no princípio do livre convencimento motivado” (in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabrinni Mirabete – Editora Jurídico Atlas, 8ª. edição, pgs. 414/415).

Desta feita é imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento
, para manter a r. sentença absolutória em seus lídimos termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024